Tribunal: TJES
Processo: 5020488-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020488-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DERLI PEREIRA PIRCHINI

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020488-18.2025.8.08.0000

PACIENTE: DERLI PEREIRA PIRCHINI
IMPETRANTE: WALLACE VOTIKOSKE RONCETE

Advogado do(a) PACIENTE: WALLACE VOTIKOSKE RONCETE - ES15854
Advogado do(a) IMPETRANTE: WALLACE VOTIKOSKE RONCETE - ES15854

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE INCÊNDIO E DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA FUTURA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE HIPOTÉTICA. VIA INADEQUADA PARA EXAME PROBATÓRIO. PEDIDO CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de incêndio e dano qualificado no contexto de violência doméstica. Segundo a denúncia, o acusado, em estado de embriaguez, humilhou a companheira, quebrou objetos da residência e tentou atear fogo no imóvel, além de exigir dinheiro. A defesa sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva em razão da desproporcionalidade entre a medida cautelar e a pena provável em caso de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e uma hipotética pena futura constitui fundamento apto para a revogação da custódia cautelar na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via processual do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de materialidade e autoria delitiva, reservando-se tal análise à ação penal própria, bastando para a custódia cautelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A aferição da proporcionalidade entre a custódia cautelar e a sanção definitiva exige análise aprofundada dos fatos e provas, tarefa de competência do juízo sentenciante no momento adequado, sendo inviável tal antecipação na presente via.

A prisão preventiva possui fundamentos próprios, distintos da pena privativa de liberdade, destinando-se a garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

A decretação da medida extrema não deve atrelar-se exclusivamente a uma previsão hipotética de regime de cumprimento de pena. A eventual fixação de pena inferior ou regime diverso do fechado não afasta, por si só, a necessidade da cautelar quando presentes os requisitos legais e elementos concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende inexistir ofensa ao princípio da proporcionalidade quando a análise depende de cognição exauriente, não sendo possível concluir, nesta via, a quantidade de pena ou o regime inicial a ser imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido conhecido parcialmente e ordem denegada.

Tese de julgamento:

A via do habeas corpus é inviável para o exame aprofundado de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual condenação futura, pois tal análise depende de cognição exauriente dos fatos, inviável na via estreita do writ.

A prisão preventiva não deve ser revogada com base em mera previsão hipotética de pena ou regime prisional mais brando.

Dispositivos relevantes citados: alínea "a", do inciso II, do § 1º, do art. 250, do Código Penal; inciso II, do art. 14, do Código Penal; inciso I, do § 1º, do art. 163 do Código Penal; art. 312, do Código de Processo Penal; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 644.841/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020488-18.2025.8.08.0000

PACIENTE: DERLI PEREIRA PIRCHINI
IMPETRANTE: WALLACE VOTIKOSKE RONCETE

Advogado do(a) PACIENTE: WALLACE VOTIKOSKE RONCETE - ES15854
Advogado do(a) IMPETRANTE: WALLACE VOTIKOSKE RONCETE - ES15854

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DERLI PEREIRA PIRCHINI

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VI
ANA
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5005106-29.2025.8.08.0050, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 250, § 1º, II, alínea “a”, c/c art. 14, II (tentativa de incêndio) e art. 163, §1º, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro, no contexto da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a Defesa a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, visto que, em caso de eventual condenação do paciente, a pena certamente será desproporcional à prisão.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 17226260, pp. 138/140) que, no dia 16 de outubro de 2025, na Rua João Evangelista, Bairro Universal, Viana, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, constrangeu e humilhou a vítima, sua companheira Izaura Cristina da Silva, a fim de controlar suas ações, tentou atear fogo na residência do casal e causou dano. Segundo foi apurado, denunciado e vítima possuem um relacionamento de longo tempo, tendo como fruto três filhos. Ainda, consta que o denunciado é usuário de drogas e tem demonstrado comportamento agressivo com a vítima. Na data dos fatos, o denunciado foi até o trabalho da vítima, por volta das 11h, em estado de embriaguez, exigindo da vítima a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) e que, com a recusa desta, passou a gritar ordenando que saísse do local, humilhando-a e constrangendo-a. Para evitar maiores escândalos, a vítima saiu do seu labor, ao passo que foi perseguida pelo denunciado que dizia que ela não poderia mais trabalhar. Devido ao temor, a vítima foi para casa de sua irmã enquanto o denunciado seguiu para a residência comum do casal. Ato contínuo, momentos depois, a vítima recebeu a ligação da proprietária do imóvel, a Sra. Neuza, informando que o denunciado havia quebrado diversos objetos na casa, bem como tentou atear fogo ao imóvel. Insta salientar que, semanas antes, o denunciado, em discussão, já havia ameaçado atear fogo no imóvel, tendo concluído a ameaça na presente data.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No tocante à tese defensiva de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena eventualmente aplicada em caso de condenação, insta salientar que a aferição da proporcionalidade entre a custódia cautelar e a sanção definitiva exige uma análise aprofundada dos fatos e provas, o que somente poderá ser realizado pelo juízo competente no momento da sentença.

Outrossim, a prisão preventiva possui fundamentos próprios, distintos da pena privativa de liberdade, destinando-se a garantir a ordem pública, a regular instrução processual e a aplicação da lei penal.

Desta feita, sua decretação não deve estar atrelada exclusivamente a uma previsão hipotética de regime de cumprimento da pena, mas sim à presença dos requisitos legais estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sob essa ótica, eventual fixação de pena inferior ou aplicação de regime inicial diverso do fechado não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando presentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção.

À luz de tal panorama, em consonância com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,

“inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”.
(AgRg no HC n. 644.841/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021).

Diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em consonância com o Parecer Ministerial, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
DENEG
O
DA ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)